Tribunal: TJPA
Processo: 0002043-82.2003.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002043-82.2003.8.14.0051

APELANTE: ITAUTINGA AGRO INDUSTRIA SA

APELADO: HEVENNS ITAMAR CARDOSO OLIVEIRA, AUTO POSTO PRIMO, RILVONI VIEIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002043-82.2003.814.0051

APELANTE:
ITAUTINGA AGROINDUSTRIAL S/A

APELADOS: AUTO POSTO PRIMO E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE POR MEIO DE DIÁRIO DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA – ART.
485, § 1º do CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a anulação da sentença.

2.

Em que pese o Juízo tenha promovido os atos necessários dirigidos ao
patrono da parte requerente, por publicação em órgão oficial, a fim dar impulsão ao feito, remanesceu pendente atuação convergente aos ditames do art. 485, § 1º do CPC/15, eis que a extinção da pretensão sem julgamento de mérito não foi precedida de intimação pessoal do autor.

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002043-82.2003.814.0051

APELANTE:
ITAUTINGA AGROINDUSTRIAL S/A

APELADOS: AUTO POSTO PRIMO E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por
ITAUTINGA AGROINDUSTRIAL S/A,
inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo como ora apelados
AUTO POSTO PRIMO E OUTROS.

O ora apelante ingressou com ação monitória, aduzindo, em síntese, que por força da emissão dos cheques nº 555068, 555069 e 5550071, a parte apelada se obrigou ao pagamento dos seguintes valores, respectivamente: 13.642,50 (treze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), 16.052,85 (dezesseis mil, cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e 10.702,00 (dez mil, setecentos e dois reais).

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID nº 12734775) que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Inconformada,
ITAUTINGA AGROINDUSTRIAL S/A
,
apresentou recurso de apelação (ID nº 12734779).

Em suas razões, pontua que na inicial foi indicada o endereço dos de seus representantes legais, acrescentando que foram diversas tentativas de citação sem êxito e que, inclusive, houve a citação equivocada de alguém que não representava a empresa devedora e, por fim, a publicação de edital.

Alega ainda que, em 29.09.2020, o Juízo despachou para que o exequente apresentasse manifestação acerca da certidão de oficial de justiça, porém, não recebeu
nenhuma notificação e foi surpreendido quando em 16.12.2021 foi lavrada sentença de extinção sem intimação pessoal, sem colaboração, sem primazia das decisões de mérito.

Informa que já havia quitado as custas para a expedição de mandado por diversas vezes e que, desde 24.07.2014 quando a apelante complementou os endereços, foi requerida a expedição e o cumprimento dos Mandados.

Reforça que não houve negligência, sendo prova de tal premissa a busca por bens, solicitação de consultas, pagamento de custas e apresentação de procuração com o escopo de regularizar a representação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento ao recurso de apelação para, na conformidade dos argumentos suscitados, cassar a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem, dando seguimento ao processo de execução como previsto na lei adjetiva civil, por meio da entrega dos cálculos e localização de bens dos executados.

Consta no id nº 12813714 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade ou não da sentença face a extinção do feito sem análise do mérito pela suposta inércia da parte autora, ora apelante.

Em análise detida dos presentes autos, verifica-se no ID nº
12734772,
foi expedido ato ordinatório intimando o advogado da parte requerente

fim de se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão do oficial de justiça.

Consta na fl. 02 do ID nº 12734772 publicação no Diário de Justiça quanto ao inteiro teor do ato ordinatório reportado no parágrafo anterior.

Consta ainda no ID nº
12734773
certidão
informando que a parte autora não apresentou manifestação a respeito da diligência do oficial de Justiça acostada à fl. 148 dos autos físicos, digitalizados posteriormente.

Em ato contínuo, o juízo prolatou sentença extinguindo o feito pelo desinteresse da parte no prosseguimento do feito.

Nesse contexto, em que pese o Juízo tenha promovido os atos necessários dirigidos ao
patrono da parte requerente, por publicação em órgão oficial, a fim dar impulsão ao feito, remanesceu pendente atuação convergente aos ditames do art. 485, § 1º do CPC/15, eis que a extinção da pretensão sem julgamento de mérito não foi precedida de intimação pessoal do autor.

Nesse sentido, faz-se
mister
observar que
não se pode presumir o desinteresse de qualquer das partes no prosseguimento da demanda
, razão pela qual é defeso ao Juiz, com base no art. 485, inciso III CPC/2015, extinguir de ofício o processo sem a prévia intimação pessoal.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos os precedentes jurisprudenciais pertinentes ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Se a parte apelante, regularmente intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando judicial, correta a sentença de extinção do processo por abandono da causa. 3. Recurso conhecido e desprovido.Sem majoração dos honorários. (TJDF, Acórdão 1196387, 07157648320188070001, Relator: SANDRA REVES 2ª Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA QUALIFICADA. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO. LEGALIDADE. INÉRCIA DA PARTE QUALIFICADA. 1.A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-la, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo. 2.Caracterizada crise no fluxo procedimental decorrente da sua inércia, a parte autora deve ser intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, determinando sua paralisia após a observância dessas exigências a extinção do processo, sem resolução do conflito que fazia seu objeto, com estofo no abandono, porquanto não pode ficar paralisado à mercê da sua iniciativa (CPC, art. 485, III, e § 1º). 3.Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (TJDF, Acórdão 1179887, 07082462720188070006, Relator: TEÓFILO CAETANO 1ª Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na mesma direção:

APELAÇAO CÍVEL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇAO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISOS II e III, COMBINADOS COM O 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO DE CAUSA NAO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (TJPR, AP nº 0687793-4, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Magnus Venicius Rox, julg. 15/09/2010). Grifos.

Nessa senda, imperiosa a menção literal aos termos dispostos no art.
485, § 1º do CPC/15, senão veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - O processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
(com grifo).

Assim, cediço é que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/07/2023